Tribunal: TJBA
Processo: 8237267-91.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8237267-91.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARTINS CAMPOS DA CONCEICAO

Advogado(s)
:
FERNANDO GUILHERME PACHECO DE SOUSA, RUBEM PEREIRA DE SOUSA

APELADO: BANCO C6 S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL.
PRELIMINAR DE AU
SÊNCIA DE DIALETICIDADE
.
FUNDAMENTOS DA SENTENÇA IMPUGNADOS
NAS RAZÕES RECURSAIS
.
PRELIMINAR DE
IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DA PARTE AUTORA.
ÔNUS DA PROVA DO IMPUGNANTE.
PRELIMINAR
ES
REJEITADA
S
.
JUROS REMUNERATÓRIOS.
TAXAS PACTUADAS EM PERCENTUAL ABAIXO DA
TAXA MÉDIA DE MERCADO PUBLICADA PELO BANCO CENTRAL. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PERMISSÃO. TAXA DE JUROS ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL. PREVISÃO EXPRESSA. OCORRÊNCIA.
TARIFA
S

ADMINISTRATIVA
S
.
LEGITIMIDA
DE D
A
COBRANÇA.
SEGURO PRESTAMISTA. POSSIBILIDADE D
E
CONTRATAÇÃO SEM OPÇÃO DO SEGURO
NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS DA PROVA D
A

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
. AUSÊNCIA DE
COM
PROVA
ÇÃO
. CONFIGURAÇÃO DE
VENDA CASADA.
SENTENÇA
REFORMADA EM PARTE
. APELAÇÃO CONHECIDA E
PARCIALMENTE

PROVIDA.

1. A preliminar de ausência de dialeticidade recursal não merece acolhimento, uma vez que as razões apresentadas no Apelo visam desconstituir a sentença, trazendo os fundamentos jurídicos que entende aplicáveis à espécie, não merecendo ser acolhida.

2. Caberia ao impugnante provar que a parte beneficiária reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das despesas processuais, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, o que não aconteceu no caso em espeque, devendo ser rejeitada a preliminar de impugnação à concessão da assistência judiciária gratuita.

3. Os juros remuneratórios são permitidos, desde que pactuados em patamar inferior à taxa média de mercado, bem como não se limitam aos 12% ao ano, nos termos da Emenda Constitucional nº 40/2003.

4. Na hipótese dos autos, os juros remuneratórios pactuados em percentual inferior à taxa de juros publicada pelo Banco Central não configuram abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada frente à instituição financeira.

5. A capitalização mensal, quando expressamente convencionada no contrato realizado entre o fornecedor e o consumidor é admitida, nos termos da Súmula 541, do STJ.

6. A cobrança da tarifa de Registro do Contrato é legítima, quando há a comprovação da devida prestação do serviço pela instituição financeira, sendo que, via de regra, a apresentação do CRLV do veículo basta para comprovar a realização do serviço, viabilizando a cobrança do encargo.

7. A cobrança das taxas administrativas é possível, desde que comprovada a efetiva prestação do serviço, mostrando-se abusiva sua exigência quando o objeto do financiamento for veículo novo, vez que nesses casos a instituição financeira já possui avaliação, que é aquela feita pelo vendedor ao estipular o preço do bem.

8. A contratação de seguro de proteção financeira ou prestamista somente é válida quando for uma opção do consumidor, observando-se a liberdade de contratar tal produto, sem que haja, no caso de opção pela sua contratação, condição à contratação de determinada seguradora, muitas vezes integrantes do mesmo grupo econômico da instituição financeira, devendo ser ressalvada a possibilidade de contratação de outra seguradora, à sua escolha.
PRELIMINARES REJEITADAS
.

APELAÇÃO CONHECIDA E
PARCIALMENTE

PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8237267-91.2025.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,
MARTINS CAMPOS DA CONCEIÇÃO
, e, como apelado,
BANCO
C6
S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
rejeitar a
s
preliminar
es
e, no mérito,
D
AR PROVIMENTO
PARCIAL

à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)